Tribunal: TJDFT
Processo: 0728848-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ÊX-CONJUGES. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade, dever de mútua assistência, mas tendo por fundamento parâmetro o seu arbitramento, sempre, o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. A obrigação constitui, outrossim, medida excepcional, devendo, para tanto, a necessidade do alimentando (que tem plena capacidade civil), estar comprovada, seja pela impossibilidade de prover seu próprio sustento, seja pela enorme dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
2. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges possui natureza temporária e se destina a permitir o reingresso, daquele que necessita dos alimentos, no mercado de trabalho ou a reorganização da sua vida pessoa, após o rompimento do vínculo, havendo indícios de que ambas as situações se concretizaram. Além disso, o último contracheque juntado do agravado, denota sua capacidade de arcar com a obrigação. Desse modo, é razoável o estabelecimento de prestação alimentícia, em caráter provisório, no período de 12 meses.
3. A agravante requer que os alimentos provisórios sejam fixados em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do agravado, todavia, o valor pleiteado se revela excessivo, razão pela qual resta fixado no percentual de 15%. Apenas com a adequada instrução probatória será possível apurar a situação financeira de ambas as partes e a efetiva capacidade de a parte agravante se reinserir no mercado de trabalho.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.